Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709333-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, CAMILA PAIM CUNHA, CALIANDRA PAIM CUNHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A parte apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Vale destacar que a referida gratuidade, caso seja deferida, surtirá efeitos após o seu deferimento, não atingindo a condenação e seus efeitos constante do dispositivo da sentença de primeiro grau. Fica a parte apelante intimada a juntar os documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como comprovante de rendimentos, contracheque, declaração de imposto de renda, relacionados às pessoas físicas e o balanço contábil e a declaração de IR da pessoa jurídica, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator